Tribunal: TJSP
Processo: 2209666-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – POSSIBILIDADE – INCOPORAÇÃO JÁ CONCLUÍDA
- No regime de incorporação imobiliária submetido ao regime de afetação, o patrimônio afetado pelo incorporador só responde pelo pagamento de dívidas e obrigações vinculadas à consecução da respectiva incorporação.
- No caso, como referido, o crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – POSSIBILIDADE – INCOPORAÇÃO JÁ CONCLUÍDA
- No regime de incorporação imobiliária submetido ao regime de afetação, o patrimônio afetado pelo incorporador só responde pelo pagamento de dívidas e obrigações vinculadas à consecução da respectiva incorporação.
- No caso, como referido, o crédito exequendo provém de rescisão de compromisso de venda e compra tendo por objeto unidade autônoma do empreendimento imobiliário, tratando-se de débito decorrente do próprio empreendimento, possível que a penhora recaia sobre o terreno onde seria construída a unidade imobiliária, a fim de resguardar o crédito dos agravados.
RECURSO IMPROVIDO